Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-24.2018.8.11.0090
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001713-24.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE OLIVEIRA MICHALCZESZEN - CPF: 936.690.971-04 (VÍTIMA), LEANDRO CAVALCANTE SILVA (VÍTIMA), EDER LUIZ DAMBROS (VÍTIMA), IGOR ANTONIO COSTA SILVA - CPF: 058.936.931-83 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL GONCALVES PLACIDO - CPF: 063.107.141-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL GOMES ROCHA - CPF: 102.549.244-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS DELITOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DE APENAS UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo quando comprovado, por outros meios de prova, o uso do artefato durante a ação delitiva, porquanto é desnecessária a apreensão e consequente perícia da arma para a incidência da majorante.

De rigor a readequação da pena na terceira fase dosimétrica, a fim de incidir apenas uma das causas especiais de aumento de pena, reconhecidas no crime de roubo, notadamente aquela que mais agrave a pena, em sintonia com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Antônio Costa Silva
denunciado, pronunciado e, ao fim, condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT
,
no processo n. 1713-24.2018.811.0090 (código 62353), pela prática dos crimes previstos no

art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal e no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 18 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 52 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a cassação da decisão do Júri, uma vez que não ficou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base do crime de homicídio no mínimo legal; a diminuição da fração de aumento pelo meio cruel; e o direito de recorrer em liberdade (Id. 33245968).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 33245971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 38354493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo acusado
Igor Antônio Costa Silva
que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, e, no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, todos do Código Penal.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“FATO 01 - Roubos circunstanciados:

Constado presente caderno informativo que, no dia 02de outubro de 2018, por volta das 12h30min, na residência particular situada no Distrito Ouro Branco, nesta urbe, os denunciados Rafael Gonçalves Plácido e Igor Antônio Costa Silva, junto a uma terceira pessoa ainda não identificada, possivelmente de prenome Alisson, agindo em conjunto e comunidade de desígnios, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, mediante violência e grave ameaça contra pessoa exercida com arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas móveis alheias, pertencentes as vítimas Gisele Oliveira e Eder Luis Dambros.

(...)

Fato 02 - Homicidio Qualificado tentado:

Evola-se ainda do presente caderno informativo que, após a prática da conduta delitiva descrita no fato 01, nas proximidades da ponte sobre o Rio Telles Pires, nesta urbe, o denunciado IGOR ANTÔNIO COSTA SILVA, junto de seu comparsa RAFAEL GONÇALVES PLÁCIDO, este aderindo a conduta delituosa daquele, com consciência e evidente animus necandi, de posse da arma de fogo que portava, visando assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem do crime anterior, desferiu dois disparos em face do policial militar Leandro Cavalcante Silva, dando início a execução de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, já que, em virtude de não acertá-los, teve a ação revidada pelos agentes públicos (...)” –
Id. 33223479.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença (Id. 33245951), condenando o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do CP), em concurso material de crimes, impondo-lhe a pena de 18 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 52 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, insurgindo-se em relação às reprimendas aplicadas, de modo que postula pela
readequação das penas
e pelo
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo.

Com o detido exame dos autos, verifico que as pretensões defensivas comportam parcial provimento.

Em relação ao
crime de homicídio qualificado tentado
, extrai-se da sentença que o magistrado singular utilizou uma das circunstâncias qualificadoras reconhecidas para qualificar o crime, elevando o patamar na forma do § 2º do artigo 121 do CP, de modo que fixou a pena-base no mínimo legal previsto, qual seja de 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes duas circunstâncias agravantes: reincidência (processo executivo de pena – código 116066) e garantir a impunidade ou vantagem de outro crime; razão pela qual a pena foi elevada devidamente em 1/5, perfazendo o total de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena referente à tentativa, a sanção foi reduzida em 2/3, ficando no patamar definitivo de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

Quanto ao
delito de roubo majorado
, verifica-se que na primeira fase dosimétrica foram consideradas como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A
culpabilidade
é acentuada diante da agressividade do réu quando da prática delitiva, seja pelas constantes ameaças de morte, seja pelas coronhadas desferidas contra a cabeça da vítima Éder.

(...)

As
consequências do crime
são sérias em razão dos traumas causados às vítimas, que mudaram a rotina familiar, inclusive de residência, notadamente a criança de apenas 07 (sete) anos à época dos fatos, que demandou e ainda demanda tratamento psicológico (...)”
– Id. 33245951, pp. 44-45.

Consoante se nota, tais circunstâncias foram motivadas de forma idônea, uma vez que a culpabilidade do réu se mostrou elevada, com alto grau de agressividade durante a empreitada criminosa, assim como as consequências do delito fugiram ao normal previsto pela espécie, motivos pelos quais se justifica a exasperação da pena-base, a qual foi fixada em 5 anos de reclusão.

Convém salientar que, ao contrário da alegação defensiva, não foi considerada nessa fase o fato de o crime ser perpetrado contra a criança, haja vista que o próprio julgador sentenciante consignou no
decisum
que esse fato seria considerado
“na próxima etapa para se evitar o duplo apenamento”.

Na segunda etapa, presentes duas circunstâncias agravantes: reincidência e prática de crime contra criança; neste aspecto o juiz de origem bem fundamentou que durante a ação criminosa foi encostado o cano da arma de fogo na cabeça da criança de apenas 7 anos de idade, além da ameaça de atear fogo nela; assim, observo que a pena foi elevada adequadamente em 1/4, perfazendo o total de 6 anos e 3 meses de reclusão.

Ainda nessa fase, diante da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6 e fixada em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Destarte, não vejo razão para alterar a fração de diminuição, a uma porque foi fixado patamar razoável e proporcional ao caso, a duas porque, além de ser circunstância igualmente preponderante à reincidência, conforme mencionado, há no presente caso duas agravantes, mostrando-se incabível a prevalência da atenuante da confissão sobre as duas agravantes reconhecidas.

Na terceira etapa, presentes duas causas de aumento de pena: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em decorrência disso, o magistrado elevou a pena, respectivamente, em 1/3 e depois em 2/3, totalizando 11 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão.

Nesse ponto, a defesa se insurge quanto à majorante do
emprego de arma de fogo
, argumentando que não houve a apreensão e a respectiva perícia do artefato bélico.

Sem razão, contudo.

Insta consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a apreensão da arma é desnecessária para a configuração da majorante, quando há prova suficiente de que o acusado se valeu da arma na ação criminosa, bem como é prescindível a realização da perícia.

A matéria foi sedimentada no âmbito deste Tribunal, conforme se constata do
Enunciado n. 1
, do TJMT, que dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Desse modo, verifica-se das provas testemunhas colhidas durante a persecução penal que de fato o apelante perpetrou o delito de roubo mediante o emprego de arma de fogo, tendo as vítimas e testemunhas afirmado categoricamente a existência de arma durante a ação criminosa, logo, incabível o decote da citada causa de aumento de pena.

Por outro lado, ainda nessa fase dosimétrica, observo que
assiste razão à defesa
quanto a incidência de apenas uma causa de aumento de pena.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no concurso de causa de aumento, ou de diminuição, prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, entendimento esse assente pelo STF, conforme julgado no
HC
110.960/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1.ª Turma, j. 19.8.2014.

Para proceder ao aumento é necessário que o julgador sentenciante apresente fundamentação com base nas circunstâncias do caso concreto (Súmula 443 do STJ, e STF. 2ª Turma. RHC 116676/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.8.2013), o que não ocorreu no presente caso, pois conforme se verifica da sentença, o juiz apenas apontou a incidência das duas majorantes.

Assim, tendo em vista a existência de duas causas especiais de aumento da pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é pertinente a aplicação de um só aumento, qual seja a fração de 2/3, nos moldes do inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (modificação dada pela Lei 13.654/2018).

Consigne-se que o magistrado poderia ter utilizado a majorante prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas) como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), na primeira fase dosimétrica, todavia, como se trata de recurso exclusivo da defesa, deixo de considerar como desfavorável as circunstâncias do crime pelo concurso de agentes.

Desse modo, aplico na terceira fase da dosimetria
apenas a fração de 2/3 de aumento
da pena

do recorrente, correspondente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP), perfazendo a sanção o total de 8 anos, 8 meses e 5 dias, e 20 dias-multa.

Ademais, em razão do concurso formal, mantenho o aumento da pena em 1/6, ficando a pena no total de 10 anos, 1 mês e 15 dias, e 23 dias-multa.

Por fim, diante do concurso material de crimes, procedo a soma das reprimendas –
4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão (crime de tentativa de homicídio qualificado) e
10 anos, 1 mês e 15 dias, e 23 dias-multa
(crime de roubo majorado) –, perfazendo a pena definitiva o patamar de 14 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, e 23 dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para readequar a sanção do crime de roubo na terceira fase dosimétrica, perfazendo a pena total do apelante no patamar de
14 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, e o pagamento de 23 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020